Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719857-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ AIRTON AQUINO DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FORMULAÇÃO DE PEDIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO IN RE IPSA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE REMÉDIO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 465/2021. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DO CONTRATO E DE ATOS NORMATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DO REMÉDIO PRESCRITO PELA MÉDICA ASSISTENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Inadmissível a formulação de pleito de modificação da sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam majorados. 2. O dano moral ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, os quais abrangem, exemplificativamente, a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, conforme o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias sejam considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 2.2. A abusividade da negativa de fornecimento do remédio para o tratamento contra o câncer somente foi reconhecida com a consideração do laudo prescrito pela médica assistente em cotejo com a interpretação de cláusulas contratuais, da Lei n. 9.656/1998 e da Resolução Normativa ANS n. 465/2021. 2.3. A negativa de fornecimento do remédio prescrito pela médica assistente para o tratamento contra o câncer, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida e à saúde como atributos da personalidade, notadamente pela indicação de tratamento medicamentoso alternativo e previsto no rol da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 e pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurar o recebimento do fármaco, o qual foi cumprido espontaneamente, não tendo o consumidor comprovado a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial. 2.4. No simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, derivado de fundada controvérsia sobre a interpretação do contrato, da Resolução Normativa ANS n. 465/2021 e da Lei n. 9.656/1998 no tocante ao fornecimento de fármaco para o tratamento de saúde contra o câncer, não se constata dano moral ao consumidor, que deve ser necessariamente demonstrado, não se tratando de dano in re ipsa. 3. A reforma da sentença em parte, a fim de ser julgado improcedente o pedido de reparação do dano moral, tem como consequência a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, de modo que deve ser reconhecido que a sucumbência é recíproca e igualitária pelo êxito em um pedido e insucesso em outro, para atribuir ao requerente 50% (cinquenta por cento) e à ré 50% (cinquenta por cento) da obrigação de pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 4. Apelação conhecida e provida. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição da sucumbência. Aduz que a repartição foi desproporcional; b) artigos 10, §4o, 12, ambos da Lei 9.656/1998; 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sustentando que a negativa de fornecimento de medicamento foi abusiva; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo que a recusa injustificada de fornecimento de medicamento enseja danos morais em razão do agravamento da aflição e da angústia do segurado, que já se encontra com sua higidez físico-psicológica comprometida pela enfermidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Conforme apontado na petição de ID no 55946535, observa-se que o recolhimento do preparo foi regularmente comprovado por ocasião da interposição do apelo especial, razão pela qual torno sem efeito a certidão de ID no 55573092. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. 2. 'A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.' (AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). 3. "A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 527.140/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.880.040/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010